Tribunal: TJSP
Processo: 1004079-84.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004079-84.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados JOSE ZANFORLIN, ZILMO TOSTA LISBOA, WILSON
APARECIDO DE FREITAS, VERA LUCIA DE SOUZA, VALERIO VICTOR,
SEBASTIÃO VANCAN, SEBASTIÃO CALIXTO NOVAES, LUIZ ROBERTO
SPONTON,
JOSE
GONÇALVES
SOBRINHO,
JOSE
ANTONIO
PEREIRA,
FREDERICO VASTANO, DIRCEU DE FELIPE, CLEUDE APARECIDA AMARAL,
AUGUSTA DOS SANTOS FERREIRA, ALAIR ALVES DA SILVA e RAIMUNDO
CAETANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004079-84.2016.8.26.0053 -Voto no 32.830.
2
VOTO No 32.830 (Processo Digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1004079-84.2016.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: RAIMUNDO CAETANO DOS SANTOS E OUTROS
JUÍZA SENTENCIANTE: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tema 810 definido pelo Supremo Tribunal
Federal, estabelecendo a aplicação do IPCA-E à correção
monetária e a Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, aos juros
de mora. Recurso improvido, com observação.
O Estado de São Paulo, inconformado com a r. sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução (fls. 125/127), interpôs recurso de apelação.
Aduz excesso de execução, em razão da inobservância da Lei Federal
11.960/09. Afirma que os índices da caderneta de poupança continuam a ser
aplicados para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda
Pública até a expedição do requisitório. Daí, pretender a reforma da r. sentença (fls.
129/135).
Com as contrarrazões (fls. 152/160), subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, alegando excesso na execução, em razão da não aplicação da
Lei 11.960/09 para a correção monetária e juros de mora. Entende que o valor
correto é de R$ 61.397,73, enquanto os exequentes pretendem receber o valor de R$
82.616,06 (fls. 1/9).
O MM. Juiz da causa decidiu que “o débito será corrigido pelos
índices oficiais da Tabela Prática de Atualização do E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo e acrescidos de juros de mora, no patamar de 0,5% ao mês, nos termos
do art. 1o.-F da Lei Federal no. 9.494/97, sem as alterações dadas pela Lei Federal
no. 11.960/09, porque por arrastamento foi declarada a inconstitucionalidade do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004079-84.2016.8.26.0053 -Voto no 32.830.
3
5o do referido diploma legal.” (fls. 126).
Volta-se o apelante contra a r. sentença, para que seja reconhecido o
excesso de execução, diante da necessidade de observância do que estabelece a Lei
no11.960/09 para fins de atualização monetária.
Sem razão, contudo.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810, referente à
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, firmou as seguintes teses: “(...)
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009.
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”
Ao apreciar embargos de declaração, o Plenário daquele E. Tribunal
deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por maioria de votos que,
mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n. 11.960/09 29/06/2009 e a
data em que foi proferida a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TR
como fator de atualização monetária 25/03/2015 , a taxa referencial não pode ser
aplicada. Deve-se observar nesse interstício, portanto, o IPCA-E.
Assim, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de mora
têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de
quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004079-84.2016.8.26.0053 -Voto no 32.830.
4
aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da entrada em
vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da
referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Logo, deve ser reconhecida a constitucionalidade da Lei no 11.960/09
no tocante aos juros de mora. Já no que tange à atualização monetária, deve ser
aplicado o IPCA-E.
Desse modo, tendo em vista que os consectários legais, inerentes à
condenação, possuem natureza de ordem pública, admitindo aplicação, alteração ou
modificação, a sentença deve ser modificada no que tange ao índice da correção
monetária, para ser aplicado o IPCA-E, nos termos do que restou decidido no Tema
no 810 (RE no870.947/SE).
Por fim, para fins de fixação de honorários recursais, conforme o art.
85, §11 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários anteriormente
arbitrados para R$2.200,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação, com
observação.
MOACIR PERES
Relator